Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-02.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO DE PESSOAS. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ VIGENTE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO APLICADO CORRETAMENTE. PENAS DEFINITIVAS MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.

2. A prática do crime mediante grave ameaça a pessoa, exercida com simulação de arma de fogo e anúncio de “assalto”, por si só, caracteriza o crime de roubo e se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado que, mediante grave ameaça, subtraiu bens da vítima (art. 157 do Código Penal), mantém-se a condenação.

3. Embora reconhecendo a existência da atenuante da confissão, não pode ela incidir na segunda fase da dosimetria, porque a pena-base para o crime imputado ao apelante foi fixada no mínimo legal, incidindo a ainda vigente Súmula 231/STJ.

4. Recurso conhecido e não provido.